Tribunal: TJDFT
Processo: 0712035-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PIS/PASEP. CONTA VINCULADA. SALDO QUESTIONADO. SUSPENSÃO DO FEITO. IRDR 71/TO. INCABÍVEL. MATÉRIA ABORDADA NO RECURSO NÃO SE AMOLDA ÀQUELA SUBMETIDA À SUSPENSÃO EM SEDE DE IRDR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que refutou a aplicação das normas consumeristas, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e intimou o demandante a se manifestar acerca do interesse na produção da prova pericial.
2. Diante de a controvérsia do presente recurso (proteção ao consumidor e distribuição do ônus da prova) não estar relacionada às hipóteses descritas no incidente de demandas repetitivas no 71, não há falar em sobrestamento do feito.
3. A relação do Banco do Brasil com os titulares de conta destinada à manutenção dos valores do PASEP não está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, porquanto o Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal.
4. Recurso conhecido e desprovido.